Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723109-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO ROBSON BARRETO DA SILVA IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Silas da Cunha Moura, em favor de Francisco Robson Barreto da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos da Ação Penal n.o 0004714-33.2020.8.07.0001. Consta dos autos que o paciente e o corréu Davi Pereira da Silva foram presos em flagrante em 11/09/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia convertido as prisões em flagrante em prisões preventivas. O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente e ao corréu Davi a prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos: “No dia 11 de setembro de 2020, por volta das 17h, na QN 8C, Lote 12, Riacho Fundo/DF, o denunciado ROBSON, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 55 porções de cocaína, com massa líquida de 35,69g (trinta e cinco gramas e sessenta e nove centigramas), bem como em sua residência, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, uma porção de maconha, com massa líquida de 0,55g (cinquenta e cinco centigramas) e uma porção da mesma droga, com massa líquida de 7,14g (sete gramas e quatorze centigramas). Nas mesmas circunstâncias, de tempo e lugar, o denunciado DAVI, a pedido do denunciado ROBSON, transportou, para fins de difusão ilícita, as porções de cocaína acima indicadas, bem como, em sua residência, mantinha em depósito, também para fins de difusão ilícita, uma porção de maconha, com massa líquida de 3,45g (três gramas e quarenta e cinco centigramas). Agentes de polícia receberam denúncia anônima informando que o denunciado ROBSON, vulgo CHICÓ, estava traficando em sua casa, na QN 08C, Conjunto 05, Lote 12, Riacho Fundo II. A denúncia noticiava que ele havia realizado disparos de arma de fogo em direção a uma mulher que adquiriu droga dele e não pagou. Com o objetivo de investigar esses fatos, os policiais foram até a residência de ROBSON intimá-lo para depor. Verificaram que na residência havia quatro moradias, sendo duas no andar térreo e duas no andar de cima. No local, viram DAVI descendo as escadas, e, ao ser indagado sobre os moradores do lote, este informou que ROBSON morava em uma das moradias do andar debaixo. Os policiais bateram na porta da residência de ROBSON, e, ao intimá-lo sobre o possível disparo de arma de fogo, sua esposa disse que não havia armas na casa e convidou os policiais a entrarem para procurar. Assim que dois policiais entraram na residência, o denunciado ROBSON saiu e entregou rapidamente um pote preto ao denunciado DAVI, tendo lhe dito “se livra disso aqui rápido”, voltando em seguida para sua casa. Essa movimentação foi vista pelo agente de polícia Mateus, que aguardava na viatura. O policial abordou DAVI e constatou que no referido pote havia várias porções de cocaína separadas em sacos plástico tipo ziplock. Na casa de DAVI foi encontrada mais uma porção de maconha. Na casa de ROBSON foi encontrada outra porção de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais). Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia DAVI PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO ROBSON BARRETO DA SILVA, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.” (ID 27409607 - Pág. 2/4). Na audiência de instrução de 24/02/2021, o MM. Juiz de Direito Substituto da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal revogou a prisão preventiva do corréu Davi, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão e determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor (ID 27411214 - Pág. 67/68). Finda a instrução processual, o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o paciente nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, e para absolver o corréu Davi Pereira da Silva com fulcro no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal (ID 27409608 - Pág. 2/11). Foi aplicada ao paciente a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa. Foi indeferido o direito de recorrer em liberdade. Contra a sentença, a Defesa interpôs embargos de declaração alegando que o Juízo a quo não se manifestou sobre os dois precedentes alegados pela Defesa em alegações finais, acerca de suposta ilegalidade da busca e apreensão por violação de domicílio. Pediu “o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração a fim de que seja sanada a omissão que consta da r. decisão, para que haja análise dos precedentes invocados” (ID 27411209). A douta Magistrada de origem conheceu dos embargos de declaração e negou-lhes provimento, sob o fundamento de que “a preliminar destacada pelo ilustre Advogado, consistente na alegação de ilegalidade da busca e apreensão residencial, foi prontamente rechaçada pelos fundamentos expostos na referida decisão, de modo que assiste razão ao nobre Promotor de Justiça (id. 93295154, fl. 4), ao ponderar que o embargante pretende, em verdade, a revisão da sentença sob análise, situação alheia aos propósitos do recurso em questão” (ID 27411210 - Pág. 2). Em consulta processual ao sistema informatizado desta Corte, verificou-se que a Defesa interpôs recurso de apelação em 28/06/2021, oportunidade em que optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (ID 95924394 da ação penal de origem). No presente habeas corpus, a Defesa alega que os moradores não autorizaram a entrada dos policiais no domicílio, sendo que também “não houve autorização judicial, mas sim uma invasão da polícia de forma ilegal, um flagrante desrespeito ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio”. Afirma que a sentença sequer analisou se houve, ou não, autorização dos moradores, em razão de seu entendimento de que o crime de tráfico de drogas é permanente, razão pela qual enquanto perdurar a conduta ilícita, a prisão e a busca e apreensão podem acontecer, independentemente de mandado judicial. Sustenta a Defesa que “não há como admitir como válida a invasão ao domicílio somente sob o argumento de que o crime em tela é permanente, visto que os policiais devem trazer os elementos que os fizeram tomar conhecimento dessa situação de flagrância, não basta sair invadindo residências de forma aleatória até encontrar algum ilícito”. Aduz que os policiais no caso em apreço poderiam ter realizado “diligências para apuração dos fatos, fazer campanas, filmagens, ouvir testemunhas, pedido judicial para quebra de sigilo telefônico e, o principal, pedido ao juízo competente para expedição de mandado de busca e apreensão. Entretanto, nada disso foi realizado, os policiais decidiram entrar na residência do réu de forma arbitrária, à margem da lei, com a falsa justificativa de que foram autorizados pelos proprietários”. Assevera que a Defesa opôs embargos de declaração para que o Juízo a quo se manifestasse sobre dois precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, pois a sentença foi omissa. Assinala que, quanto “à legalidade da entrada no domicílio sob a justificativa de que houve autorização do morador, cabe destaque o recente entendimento de ambas as turmas do STJ de que não basta a palavra dos policiais, essa autorização deve ser provada através de outros meios de prova, como gravação, assinatura, filmagens, que sejam capazes de não deixar dúvidas sobre a voluntariedade do ato”. Ademais, colaciona o acórdão n.o 1338525 de relatoria do eminente Desembargador Jair Soares, o qual, segundo entende, seria igual ao caso em apreço, declarando-se a ilegalidade da prisão quando não houve autorização de entrada pelos moradores. Pede o deferimento da medida liminar para relaxar a prisão do paciente, diante da ilegalidade do flagrante, e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. O writ não merece ser admitido. O pedido formulado no presente habeas corpus visa ao relaxamento da prisão do paciente, tendo como causa de pedir a alegada ilegalidade da busca e apreensão realizada, com a consequente expedição de alvará de soltura. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada a nova orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. No caso em exame, verifica-se que o presente habeas corpus, conquanto tenha como objeto o relaxamento da prisão do paciente, foi formulado com o escopo de impugnar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos da Ação Penal n.o 0004714-33.2020.8.07.0001, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de apelação cabível, conforme prevê o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. De fato, como já salientado por este Relator no HC 0720664-10.2021.8.07.0000, a análise da questão suscitada – a saber, a alegada ilegalidade da busca e apreensão, por não ter havido autorização de moradores para entrada em residência, questionando a validade da declaração dos policiais – exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus, sobretudo agora em que a questão foi julgada em juízo de cognição exauriente pelo Juízo de origem, devendo a Defesa, se assim entender cabível, submeter a matéria a esta Corte por meio do recurso de apelação criminal. Verifica-se, a propósito, que o recurso de apelação interposto pelo paciente em 28/06/2021 (sem a apresentação das razões) encontra-se aguardando juízo de admissibilidade pelo juízo a quo. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, em razão da inadequação da via eleita, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Deve, portanto, ser o habeas corpus inadmitido. Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador